Tribunal: TJSP
Processo: 0004615-35.2019.8.26.0659
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FEITO SENTENCIADO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA COM A MANUTENÇÃO DA LIBERDADE DO RECORRIDO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004615-35.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido VINICIUS HENRIQUE DA
SILVA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004615-35.2019.8.26.0659 -Voto no 19223
2
Voto no 19223
Recurso em Sentido Estrito no 0004615-35.2019.8.26.0659
Comarca: Vinhedo
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Vinicius Henrique da Silva Rocha
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 33, CAPUT, DA LEI
No 11.343/06 - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONCEDIDA
LIBERDADE PROVISÓRIA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
FEITO
SENTENCIADO

DECRETAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

INVIABILIDADE

SENTENÇA
CONDENATÓRIA PROFERIDA COM A MANUTENÇÃO DA
LIBERDADE DO RECORRIDO
RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério
Público contra a decisão proferida as fls. 53/54 e mantida às fls. 153/154, pela
MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Pereira da Silva que concedeu, em audiência
de custódia, a liberdade provisória a Vinicius Henrique da Silva Rocha, mediante
termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e
manutenção do endereço atualizado nos autos,
O Parquet, em suma, postula a reforma da r. decisão, com a
revogação do benefício da liberdade provisória e decretação da prisão preventiva,
alegando que estão presentes requisitos legais (fls. 66/71).
Contrariado o recurso (fls. 147/151), a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 165/167), os autos viram
conclusos a esta Relatora em 06 de fevereiro de 2020.
É o relatório.
Vinicius Henrique da Silva Rocha foi denunciado e está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004615-35.2019.8.26.0659 -Voto no 19223
3
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque na
noite de 20 de setembro de 2019, na Estrada Capela, 108, Bairro Capela, neste
Município e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) microtubos
plásticos contendo a droga cocaína, com massa bruta de 27,6g (vinte e sete gramas
e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Levado o réu à audiência de custódia, o Magistrado Plantonista
concedeu o benefício da liberdade provisória mediante termo de compromisso de
comparecimento a todos os atos do processo e manutenção do endereço atualizado
nos autos.
Conforme se depreende dos autos principais, a pretensão ministerial
foi acolhida, sendo o recorrido condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
§ 4o, da Lei Antidrogas, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo
lhe deferido o direito de apelar em liberdade.
Nota-se que o recorrido permanece solto, todavia, agora em razão
da sentença condenatória, onde foi deferido o apelo em liberdade, restando
prejudicado o recurso do Ministério Público, uma vez que, a decisão recorrida não
mais subsiste, motivo pelo qual houve a perda do objeto deste recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda
manifesta de seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004615-35.2019.8.26.0659 -Voto no 19223
4